Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728679-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO AGRAVADO: WILSON ALVES ARRAES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Excesso de Execução – Termo Inicial dos Juros de Mora – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual se aludia excesso de execução. Sustenta, para tanto, nulidade por desentranhamento da determinação para especificação de provas. No mérito, aduz a necessidade de alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Pois bem. Primeiramente, não verifico, em análise sumária, a ocorrência de qualquer nulidade no desentranhamento da determinação para especificação de provas, porquanto se trata de claro equívoco. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos principais, a determinação para especificação de provas foi realizada após proferida a Decisão que apreciou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e na qual consta a intimação da parte executada para pagamento do valor remanescente, consignando ainda que a liquidação do item “b” somente se iniciará após o cumprimento da parte líquida, a fim de evitar tumulto processual. Assim, não sendo o momento processual adequado para intimação para especificação de provas, não se vislumbra nenhum prejuízo no desentranhamento da determinação. No mais, quanto à correção monetária, verifica-se que, apesar de a parte exequente, ora agravada, ter apresentado planilha de atualização de débito com os valores atualizados até o ano de 2015, é certo que os valores que agora se busca executar são aqueles expostos no laudo pericial, os quais não foram objeto de qualquer atualização, motivo pelo qual o termo inicial deve ser a data efetiva em que deveriam ter sido pagos. Por outro lado, quanto aos juros de mora, entendo assistir razão parcial ao exequente. Com efeito, este Relator possui entendimento no sentido de ser a citação o termo inicial para aplicação de juros de mora no caso de responsabilidade civil contratual (Acórdão 1427055, 07025181120188070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, tendo os cálculos apresentados pela exequente aplicado os juros de mora a partir do vencimento da obrigação, entendo necessária a suspensão do feito apenas em relação ao excesso relativo aos juros de mora aplicáveis entre o vencimento da obrigação e a citação. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença, apenas em relação ao excesso relativo aos juros de mora aplicáveis entre o vencimento da obrigação e a citação, até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator